Tribunal: TJMT
Processo: 8014905-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014905-24.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSANA DA SILVA - CPF: 817.792.161-49 (RECORRIDO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8014905-24.2019.811.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Rosana da Silva

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 86

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - IMPUGNAÇÃO À PENHORA PELA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EMBARGANTE
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A executada, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que rejeitou a impugnação à penhora, requerendo o desbloqueio do valor R$ 390,50 (trezentos e noventa reais e cinquenta centavos) penhorado, fundamentando se tratar de conta poupança, de modo que a impenhorabilidade da quantia bloqueada deve ser reconhecida, com fundamento no art. 833, X, do CPC.

2.

Destaco que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação da dívida executada e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835, I do CPC.

3.

No caso destes autos, a parte recorrente afirma que o valor bloqueado é proveniente de conta poupança, todavia, colacionou aos autos apenas a cópia do cartão magnético, deixando de apresentar extrato que comprove a referida natureza da conta bancária ou outros meios de prova a fim de atestar a veracidade das informações.

4.

Assim, embora conste no referido cartão a informação “poupança”, não há outros elementos probantes que emprestem verossimilhança às alegações postas pela recorrente, não restando comprovada, portanto, a impenhorabilidade do montante, conforme dispõe o art. 833, X do CPC.

5.

Portanto, se a executada, ora recorrente, não comprova que o valor sequestrado é oriundo de verbas impenhoráveis, ônus que lhe competia, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA-POUPANÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Embora a quantia depositada em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, seja impenhorável (CPC, art. 833, X), incumbe ao devedor, objetivando a desconstituição da ordem de bloqueio judicial, a comprovação de que se trata de conta bancária com tal natureza (CPC, § 3o, art. 854).(TJ-MG - AI: 10287050227324002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 31/07/2020)

6.

Dessa forma, a decisão proferida não comporta reforma, diante das evidências trazidas aos autos, motivo pelo qual conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022